Tribunal: TJMT
Processo: 1052735-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052735-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEAN ELIAS PEREIRA - CPF: 063.405.331-08 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência em razão do valor da causa, em ação que busca a restituição de parcelas pagas em consórcio, com anulação de cláusula penal e pedido de dedução proporcional da taxa de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se a competência do Juizado Especial Cível, em ações de restituição de parcelas de consórcio, é definida pelo valor total do contrato ou pelo proveito econômico pretendido; (
ii
) se é aplicável a Teoria da Causa Madura para julgamento do mérito pela Turma Recursal; (
iii
) se é válida a cobrança de cláusula penal sem a comprovação de prejuízo ao grupo; (
iv
) se a taxa de administração deve ser retida de forma integral ou proporcional ao tempo de permanência do consorciado; e (v) se a restituição dos valores deve ser imediata ou ocorrer ao final do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais é definida pelo proveito econômico pretendido pela parte, e não pelo valor total do contrato, conforme o artigo 292, II, do CPC, e o Enunciado 39 do FONAJE. Estando a pretensão
no
limite de 40
salários mínimos
, o Juizado é competente.

4. Cassada a sentença terminativa e estando a causa devidamente instruída com matéria exclusivamente de direito, aplica-se a Teoria da Causa Madura para o julgamento do mérito pela instância recursal, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

5. A cobrança de cláusula penal do consorciado desistente depende da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, ônus que incumbe à administradora. Ausente a prova, a retenção do valor é indevida.
O prejuízo poderá ser comprovado até o momento do pagamento, visto que o grupo continua em andamento.

6. A taxa de administração, embora livremente pactuada (Súmula 538/STJ), deve ser retida
proporcionalmente
ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo, sob pena de enriquecimento ilícito da administradora.

7. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer por meio de contemplação em sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 312.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações que visam a restituição de parcelas de consórcio, o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido, e não ao valor total do contrato, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais. 2. A retenção de valores a título de cláusula penal em contrato de consórcio é condicionada à comprovação de prejuízo efetivo ao grupo pela administradora
, que poderá ser realizado até a data do pagamento em situações em que o ajuizamento da ação ocorreu antes
da finalização do grupo
. 3. A taxa de administração deve ser deduzida
proporcionalmente
ao tempo de permanência do consorciado no grupo. 4. A restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer por sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema Repetitivo 312 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o, I, e art. 55; Lei no 11.795/2008, art. 22, § 2o, art. 23, e art. 27, § 3o; Código de Processo Civil, art. 292, II, e art. 1.013, § 3o, I; Código Civil,
arts
. 408 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312); STJ, REsp 1.114.604/PR (Tema Repetitivo 499); STJ, Súmula 35; STJ, Súmula 538; STJ, RMS 69.562/GO; STJ,
AREsp
2.929.420/SP; STJ,
AgInt
no REsp 1.967.853/DF; TJGO, RI 5601702-55.2024.8.09.0137; TJMT, RI 1051879-43.2023.8.11.0001; TJMT, RI 1019547-52.2025.8.11.0001; TJSP, AC 1006395-79.2023.8.26.0003; TJMG, AC 5002705-56.2021.8.13.0471; TJRJ, Apelação 0012887-92.2021.8.19.0028.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1052735-36.2025.8.11.0001

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: GEAN ELIAS PEREIRA

Recorrido
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GEAN ELIAS PEREIRA ajuizou reclamação em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP. Noticiou que: a) aderiu ao plano de consórcio administrado pela reclamada (grupo 030114452, contrato 808242, plano de pagamento 180 meses); b) não teve mais condições financeiras de continuar os pagamentos, ficando em mora a partir do 33o pagamento, efetuado em 03/01/2024; c) permaneceu no grupo como consorciado durante apenas 33 meses; d) ao solicitar a desistência da cota e devolução dos valores pagos (R$ 31.108,47), foi informado que a restituição só ocorreria após contemplação ou ao final do grupo, com dedução de diversas taxas; e) as cláusulas contratuais são abusivas, impondo desvantagem exagerada ao consumidor. Requereu: a) anula
ção da multa penal total de 47%; b) restituição do valor integral pago, abatido apenas da taxa de administração proporcional.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) a pretenso inicial visa à rescisão contratual, além de outros pedidos; b) o valor do contrato de consórcio, objeto principal da discussão, perfaz a quantia de R$ 265.521,56; c) o valor da causa deve corresponder necessariamente ao valor do contrato, conforme artigo 292, II, do CPC; d) o caso não se adequa ao teto permitido pela Lei no 9.099/95, correspondente a 40
salários mínimos
; e) o Juizado Especial é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente demanda.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o art. 292, II, do CPC prevê que o valor da causa pode ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida; b) foi adotado como valor da causa apenas a parte controvertida que se pretende almejar economicamente; c) o STJ já se posicionou sobre o tema, admitindo o processamento de lides no Juizado Especial Cível quando o proveito econômico almejado não ultrapassa o teto legal; d) a sentença foi omissa ao analisar a parte final do art. 292, II, do CPC; e) adotar o procedimento comum seria restringir o acesso à justiça; f) as cláusulas penais são abusivas, totalizando 47% sobre os valores pagos; g) a taxa de administração deve ser aplicada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo; h) a restituição dos valores deve ser imediata. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito no Juizado Especial; b) no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão do valor.

Nos termos do artigo 3o da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos (inciso I).

O artigo 292, inciso II, do CPC preconiza que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao montante da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Incompetência em razão do valor. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando-se aquelas causas cujo valor não exceda 40
salários mínimos
. Nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido. (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar demanda com pedido cumprimento de contrato, dano material e moral com valor total que excede 40
salários mínimos
, visto que o benefício financeiro será superior ao teto legal. (...) (N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

No caso em análise, a sentença (
ID/PJe2 321439857
) extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao considerar que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de consórcio, que é de R$ 265.521,56, ultrapassando o teto de alçada dos Juizados Especiais.

Contudo, a pretensão da parte reclamante não é a rescisão integral do contrato, mas sim a restituição dos valores pagos, que totalizam R$ 31.108,47 (
ID/PJe2 321439370
), além da anulação de cláusulas consideradas abusivas.

Dessa forma, o proveito econômico almejado pela parte autora está dentro do limite de 40
salários mínimos
, o que atrai a competência do Juizado Especial Cível, conforme o Enunciado 39 do FONAJE e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a competência do Juizado Especial Cível deve ser reconhecida, cassando-se a sentença.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

Uma vez cassada a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, e considerando que o processo está devidamente instruído, com a apresentação de contestação (
ID/PJe2 321439387
) e impugnação à contestação (
ID/PJe2 321439852
), a causa encontra-se madura para julgamento.

A controvérsia remanescente versa sobre matéria exclusivamente de direito, dispensando a produção de outras provas. Assim, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, é cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura para a análise do mérito por esta Turma Recursal.

Portanto, passo à análise do mérito da demanda.

Cláusula penal.

Incide a cláusula penal quando uma das partes, culposamente, deixa de cumprir a obrigação contratual.

A multa pode ser reduzida equitativamente se a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou a penalidade se manifestar excessiva diante da natureza do negócio.

Estas são as regras previstas nos
arts
. 408 e 413 do Código Civil:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. (...)

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Neste contexto, n
os contratos de consórcio, conforme entendimento pacificado no STJ, a multa da cláusula penal somente será devida quando a administradora do consórcio comprovar que a desistência ocasionou prejuízo ao grupo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO PROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a possibilidade de se descontar percentual a título de cláusula penal, em consórcio, por desistência do consorciado depende da efetiva prova do prejuízo sofrido pelo grupo, não se admitindo a presunção. (...) (STJ//
AREsp
n. 2.929.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA INFERIOR À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO COMPETENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO PELA CORTE. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. FUNDO COMUM. CLÁUSULA PENAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. SEM PROVA DE PREJUIZO AO GRUPO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.(...)
Nos contratos de consórcio, a multa da cláusula penal somente será devida quando a administradora do consórcio comprovar que a desistência ocasionou prejuízo ao grupo. Precedentes do STJ e da Turma Recursal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1051879-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)”

No caso em análise, a parte recorrida não apresentou qualquer prova de que a desistência do recorrente tenha causado prejuízo ao grupo de consórcio. A simples alegação de dano não é suficiente para justificar a retenção da cláusula penal de 20% (Cláusula 10.1 do Regulamento -
ID/PJe2 321439371
).

Portanto,
a
priori
,
a cobrança da cláusula penal é indevida
.

Todavia, o grupo do consórcio em questão
possui vigência de 180 meses e no presente caso somente decorreu 42 meses, nada impedindo que o prejuízo do grupo ainda ocorra no prazo
vindouro, razão pela qual, no momento da efetiva
restituição
do
valor pago, o prejuízo ainda poderá ser comprovado.

Percentual da taxa de administração.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 499, firmou o entendimento de que as administradoras possuem liberdade para fixar taxa de administração do consórcio que administra, inexistindo ilegalidade ou abusividade se a taxa contratada for superior a 10%.

Assim dispôs a
t
ese firmada:

"As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). (
STJ/
/ REsp 1114604/PR,
Julgado
em 13/06/2012)"

Importante destacar que, posteriormente, o referido entendimento foi sumulado pela Segunda Seção da colenda Corte Superior, ocasião em que foi editada a Súmula 538.

O verbete pacificou de uma vez por todas a discussão quanto ao estabelecimento da taxa de administração pelas administradoras de consórcio, dispondo que:

"As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. (SÚMULA 538//, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)”

Em caso de desistência do grupo, com fulcro ao artigo 27, § 3o da Lei no 11.795/08, a taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo que o desistente participou do grupo.

Nesse sentido já manifestou a Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE. JUROS DE MORA A PARTIR DO 31o DIA APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A taxa de administração em contrato de consórcio deve ser cobrada proporcionalmente ao período de participação do consorciado no grupo. (...) (N.U 1019547-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)”

Embora o assunto ainda não esteja pacificado na jurisprudência, outros tribunais já manifestaram em igual sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C.C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA .
INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DA TAXA EM VALOR PROPORCIONAL AO PERÍODO PELO QUAL A AUTORA INTEGROU O GRUPO. CLÁUSULA PENAL
INDEVIDA .
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA AUTORA A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA INADMITIDA. DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA AOS CONSORCIADOS, INCLUSIVE OS DESISTENTES, QUE DEVE SER PROPORCIONAL AOS PAGAMENTOS EFETUADO. RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO E DA REQUERIDA,
IMPROVIMENTO .
1. É devida a taxa de administração do consórcio proporcional ao tempo de vinculação da parte autora ao consórcio. Inteligência do artigo 27, § 3o da Lei no 11.795/08 e da Súmula 538 do excelso Superior Tribunal de
Justiça .
(...) (TJSP// Apelação Cível: 10063957920238260003 São Paulo, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 09/10/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEEMBOLSO DE VALORES PAGOS À CONSÓRCIO - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - ART. 30 DA LEI No 11.795/2008 - RESTITUIÇÃO LITIMITADA AOS VALORES PAGOS AO FUNDO COMUM DO PLANO - JUROS MORATÓRIOS - TEMA REPETITIVO 622 STJ - INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - TAXA DE ADMINSTRAÇÃO - ABATIMENTO - PROPORCIONAL AO TEMPO QUE O CONSUMIDOR PERMANECEU NO GRUPO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...). A taxa de administração poderá ser retira pela empresa de consórcio, de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo. (TJ-MG/
/ Apelação
Cível: 50027055620218130471, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS .
RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO TEMPO DE PERMANÊNCIA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO AJUSTE. NÃO COMPROVADO DANO EFETIVO AO GRUPO. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA .
(...) 4. A administradora do consórcio tem direito à retenção da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência do desistente no grupo, observado o percentual firmado no contrato. (...) (TJRJ// - APELAÇÃO: 00128879220218190028 202400100017, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/04/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15)”

No caso concreto, a taxa de administração de 25% é legítima. Contudo, sua retenção deve ser proporcional ao período em que o recorrente permaneceu no grupo, ou seja, 33 meses, e não sobre o valor total do contrato. A cobrança integral configuraria enriquecimento ilícito, pois o serviço de administração não será mais prestado ao consorciado desistente.

Dessa forma, a taxa de administração deve ser deduzida do valor a ser restituído, mas calculada de forma proporcional ao tempo de permanência do recorrente no grupo.

Demais cláusulas contratuais.

A parte recorrente impugnou de forma genérica a retenção de valores referentes ao prêmio de seguro e ao fundo de reserva.

No que tange ao prêmio de seguro, sua retenção é devida, pois o serviço de cobertura foi efetivamente prestado durante o período em que o consorciado esteve ativo no grupo.

Quanto ao fundo de reserva, trata-se de um mecanismo contratual destinado a garantir a saúde financeira do grupo, cobrindo eventuais inadimplências e outras despesas. A jurisprudência reconhece a legalidade de sua cobrança. Eventual saldo remanescente deste fundo deve ser rateado entre todos os participantes, inclusive os desistentes, ao final do encerramento do grupo.

Assim, não havendo demonstração de abusividade específica nessas cobranças, as cláusulas contratuais que as preveem devem ser mantidas.

Momento da restituição dos valores pagos.

A Lei no 11.795/2008 estabelece regramento específico sobre o momento em que deve ocorrer a restituição dos valores pagos pelos consorciados excluídos não contemplados. O legislador buscou equilibrar os interesses do grupo de consórcio com os direitos individuais dos participantes desvinculados, criando sistemática que preserva a viabilidade econômico-financeira do empreendimento coletivo.

A restituição não ocorre de forma imediata após a exclusão do consorciado, mas segue cronograma vinculado ao funcionamento regular do grupo. Contudo, a lei assegura que os consorciados excluídos participem das contemplações para fins de restituição, garantindo que não permaneçam indefinidamente aguardando o recebimento dos valores pagos.

O artigo 22, § 2o, da Lei no 11.795/2008 estabelece que somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo e os excluídos, especificamente para efeito de restituição dos valores pagos. Dessa forma, os consorciados excluídos mantêm o direito de participar dos sorteios mensais, concorrendo à contemplação para recebimento dos valores devidos.

"Art. 22. § 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30."

Ademais, o artigo 23 condiciona a contemplação à existência de recursos suficientes no grupo tanto para aquisição do bem pelos consorciados ativos quanto para restituição aos excluídos.

Assim, havendo desistência do consórcio, pelo consorciado, é devida a restituição das parcelas regularmente adimplidas pelo consumidor, que ocorrerá quando sorteado ou após o encerramento do grupo do consórcio.

Este entendimento está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo 312 do STJ, sendo fixada a seguinte tese:

"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."

Assim tem decidido a Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONSORCIADO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. GRUPO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1967853 DF 2021/0327675-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)”

No mesmo sentido se posiciona a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PREVISÃO EXPRESSA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação de reembolso de parcelas de consórcio pleiteia reembolso de valores pagos de consórcio, após a desistência. (...) 5.A desistência voluntária do consorciado não enseja perda das parcelas já pagas, que devem ser restituídas. Entretanto, o momento em que deve ocorrer a restituição não é imediato. 6. STJ firmou, em sede de recurso repetitivo (REsp 1119300/RS – tema 312), o entendimento de que a restituição de valores ao consorciado desistente do grupo de consórcio deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Além desta hipótese, a devolução de parcelas pagas ao consorciado desistente é permitida em caso de sua contemplação, como previsto expressamente no art. 22, caput, e § 1o c/c art. 30 da Lei no 11.795/08. 7. Considerando-se que não houve a contemplação da carta de crédito, assim como não houve o encerramento do plano, não há que se falar em restituição dos valores pagos (...) (N.U 1001664-54.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

No caso dos autos, o contrato foi firmado sob a égide da Lei no 11.795/2008. Portanto, a restituição dos valores pagos pelo recorrente não deve ser imediata, mas sim ocorrer por meio de contemplação em sorteio na assembleia de excluídos ou em até 30 dias após o encerramento do grupo.

A pretensão de restituição imediata não prospera, devendo ser observado o rito legal e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a
)
determinar
que a taxa de administração de 25% seja deduzida do valor a ser restituído,
mas proporcionalmente
ao período de 33 meses em que o recorrente permaneceu no grupo;

b
)
condenar
a parte reclamada a restituir à parte reclamante os valores pagos ao fundo comum, com as deduções autorizadas nesta decisão, por ocasião da contemplação da cota por sorteio ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
, podendo, inclusive,
desconta
r
a cláusula penal se
,
no momento do pagamento
,
houver prova do
prejuízo.

O valor a ser restituído
deverá
ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso (Súmula 35/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do 31o dia após o encerramento do grupo, caso a restituição não ocorra no prazo.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 321439884
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

Considerando que a parte reclamante esta assistida por advogado inscrito na OAB de Pernambuco e possui várias demandas ajuizadas neste estado,
oficie-se

a
OAB/MT para apurar eventual irregularidade.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025